Tribunal: TJMT
Processo: 1019013-39.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019013-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS RUDINEI HEPP - CPF: 022.945.399-66 (RECORRIDO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – CONSUMIDOR ADIMPLENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que o recorrente realizou o corte indevido do fornecimento de água, mesmo com o pagamento da fatura dentro do prazo estipulado.

O fornecimento de água constitui serviço essencial, sendo dever da concessionária evitar a interrupção indevida e garantir a regularidade do abastecimento.

Nos termos do art. 14 do CDC, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

O dano moral é presumido, pois a privação de serviço essencial compromete a dignidade do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e tribunais estaduais.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00,
(cinco mil reais)
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com precedentes jurisprudenciais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Carlos
Rudinei

Hepp
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais pelo corte indevido do fornecimento de água.

O autor comprovou que pagou a fatura dentro do prazo, mas, mesmo assim, teve o fornecimento de água interrompido em 31/07/2024, sendo restabelecido apenas em 01/08/2024. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a indenização pelos danos morais sofridos.

No recurso, a SANEAR sustenta que não houve dano moral, pois se trataria de um mero aborrecimento e que, caso mantida a condenação, o valor arbitrado deveria ser reduzido.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de dano moral decorrente do corte indevido de água
. O ato de cortar o fornecimento de água, um serviço considerado essencial, configura falha na prestação do serviço e violação dos direitos do consumidor, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É importante destacar que o corte ocorreu mesmo após a regularização do débito pendente pela recorrida, o que foi confirmado pela documentação apresentada e pelos depoimentos no processo. A recorrente alega que o corte foi realizado devido a uma ordem já emitida anteriormente ao acordo, o que não exime a empresa de responsabilidade, visto que cabe a ela garantir a adequação dos procedimentos internos para evitar transtornos aos consumidores.

A recorrida, por sua vez, demonstrou que o corte de água lhe causou sérios transtornos, tendo em vista a essencialidade do serviço para a manutenção da vida cotidiana e da dignidade humana. Este Tribunal tem reiteradamente entendido que a suspensão indevida de serviços essenciais configura dano moral, especialmente quando não há justa causa para tal interrupção.

A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022).

O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, inclusive, fixando em valores superiores ao fixado na sentença (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma
Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

Justifica-se a manutenção do valor da indenização, tendo em vista a adequação e razoabilidade do montante estabelecido em primeira instância, alinhando-se aos princípios de proporcionalidade e suficiência na compensação pelos prejuízos sofridos pela recorrida.

D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
recorrente
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025